Tribunal: TJMT
Processo: 1002652-19.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002652-19.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), KLEYSON WILSON SILVA E SOUSA - CPF: 024.421.431-00 (AGRAVADO), RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONCA - CPF: 013.946.171-00 (ADVOGADO), UBIRAJARA GALVAO DE OLIVEIRA - CPF: 760.336.198-20 (ADVOGADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIVERGÊNCIA NOS CÁLCULOS. REMESSA À CONTADORIA JUDICIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença em Ação Declaratória c/c Indenizatória, homologando os cálculos apresentados pela parte exequente sem submissão dos autos à contadoria judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a necessidade de remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do valor exato devido, diante da divergência entre os cálculos apresentados pelas partes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A existência de discrepância relevante entre os valores apurados pelo agravante e pela agravada justifica a necessidade de intervenção da contadoria judicial para dirimir a controvérsia.

4.

A remessa à contadoria é medida recomendável para garantir que o cumprimento de sentença observe corretamente os parâmetros estabelecidos na decisão transitada em julgado, evitando execução indevida.

5.

A jurisprudência do Tribunal reconhece que, diante de divergências substanciais nos cálculos, a remessa dos autos à contadoria é providência adequada para assegurar a correta liquidação do julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A divergência relevante nos cálculos apresentados pelas partes em cumprimento de sentença justifica a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do valor exato devido.

Dispositivos relevantes citados
: Não há indicação expressa de dispositivos legais.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AgInt nº 1000827-16.2020.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 17/06/2020, publicado no DJE em 19/06/2020.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1002652-19.2025.8.11.0000 de decisão da 2ª Vara de Peixoto de Azevedo que rejeitou a Impugnação ao Cumprimento de Sentença proferida em Ação Declaratória c/c Indenizatória.

O agravante alega que foi homologado o cálculo apresentado pelo agravado, sem que fosse determinado o envio dos autos à contadoria judicial, mesmo diante das divergências apresentadas.

Afirma que o autor apurou o valor de forma diversa do que foi determinado na sentença.

Entende que o feito deve ser
convertido em diligência para produção de prova pericial face a necessidade de liquidação dada a existência de total atendimento ao deferido na r. decisão
.

Efeito suspensivo deferido (ID. 267078773).

Contraminuta no ID. 268362251.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No ID 163922517, deu início ao Cumprimento de Sentença apontando como devido o montante de R$ 37.558,30.

A agravante impugnou os cálculos por excesso de valor, erro na metodologia aplicada e ausência de compensação dos valores liberados.

Por fim, o juízo homologou os cálculos da agravada, bem como que estavam corretos e seguiam os parâmetros estabelecidos na sentença e no acórdão transitado em julgado.

A agravante defende o abuso na Execução. Anexou planilhas demonstrando o valor que entende devido e apontando o equívoco da agravada, reforçando que o montante a ser restituído é de R$ 6.873,11.

Diante da discrepância no valor, é razoável o acolhimento do pedido subsidiário da agravante e o envio do feito à Contadoria para a necessária apuração, sobretudo porque há encargos contratuais além dos juros remuneratórios a serem considerados.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DIVERGÊNCIA NOS CÁLCULOS APRESENTADOS – NECESSÁRIA REMESSA À CONTADORIA PARA APURAÇÃO DOS VALORES DEVIDOS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA PREJUDICADA - RECURSO PROVIDO.
Se há disparidade entre os cálculos apresentados por cada uma das partes, recomenda-se a remessa dos autos ao Contador do Juízo a fim de elucidar eventuais divergências entre as memórias de cálculo apresentadas pelas partes com o suprimento da controvérsia, orientado pelo julgado em liquidação.
(N.U 1000827-16.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/06/2020, Publicado no DJE 19/06/2020)

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso
para determinar que o feito seja remetido à Contadoria Judicial a fim de apurar o valor devido pela restituição do indébito.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025